Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DUAS FONTES PAGADORAS. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lide versa sobre pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente de ilícito civil praticado por servidor público, sendo aplicável à espécie a tese de repercussão geral fixada no RE no 669.069/MG, no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
2. Consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata.
3. No caso, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos tem como termo inicial o dia 17/10/2018, data em que, em razão da não apresentação de defesa no processo administrativo instaurado a partir da Auditoria no 37/2016, foi determinada a tomada das providências necessárias para a cobrança da dívida. Considerando que a Ação Ressarcitória foi ajuizada em 29/7/2019, não há prescrição relativa à pretensão de ressarcimento de qualquer das parcelas de auxílio alimentação ora cobradas, referentes ao período de junho de 2013 a maio de 2016.
4. Também não há cogitar de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9784/99, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Isso porque, no caso, a anulação se deu no bojo de Auditoria instaurada em 2016 (Lei no 9784/99, art. 54, § 2o), dentro, portanto, do prazo decadencial.
5. A existência de má-fé por parte do servidor afasta a possibilidade de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9784/99.
6. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva, a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
7. Embora tal precedente não seja aplicável de forma vinculativa ao caso em exame, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa e pode ser afastada quando comprovada a má-fé no recebimento dos valores.
8. Inviável subsistir presunção de boa-fé em favor do servidor quando comprovado ter ele firmado requerimento expresso, datado de 11/6/2013, para pagamento do auxílio alimentação pelo Distrito Federal, e, posteriormente, assumido novo vínculo com a Administração Pública Federal, em 10/12/2014, passando a receber o auxílio alimentação, também por essa fonte, a partir de janeiro de 2015.
9. Depreende-se dos autos que, no período de janeiro de 2015 a maio de 2016, o recebimento do auxílio alimentação em duplicidade é incontroverso e eivado de má-fé, pois, ao assumir um segundo vínculo com a Administração Pública cabia ao servidor fazer a opção pelo recebimento do auxílio alimentação de apenas uma das fontes pagadoras, tendo, contudo, permanecido inerte.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.